Tribunal: STF
Processo: RE 86381
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-23
Data de publicação: 1979-03-23

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO. AVANCOS PERIODICOS DE VENCIMENTO. -
EXISTÊNCIA, NO CASO, DOS OBICES DOS INCISOS IV, "D", E VIII DO
ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO. - NÃO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL (VIOLAÇÃO DO ART. 102, PAR 2., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL) INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.